Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ITCMD. INFORMAÇÕES AO FISCO. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da parte da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ. Assim, alegado, pela via mandamental, que houve recusa ao deferimento de pedido de compensação tributária, cabia ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova documental pré-constituída, o direito pretendido.
3. Apelação conhecida em parte e nessa extensão não provida